Tribunal: TCU
Processo: 028.185/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/df e TO contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que trata do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região contra o Acórdão 2674/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Francisco Meton Bessa de Castro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e suspender o comando exarado no subitem 1.7.1 do Acórdão 2674/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região o imediato cumprimento do subitem 1.7.1 do Acórdão 2674/2023-TCU-Primeira Câmara caso venha a ser desconstituída a sentença proferida nos autos do Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 (processo de referência 1035883-44.2019.4.01.3400, cuja ação foi ajuizada junto à 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal); 9.3. informar o conteúdo desta decisão ao recorrente.